Tribunal: TJDFT
Processo: 0737213-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ somente no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil). Por outro lado, recebo o recurso adesivo de ANTÔNIO SOARES DO NASCIMENTO SIVORI no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator